Tribunal: TJMT
Processo: 1006920-27.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006920-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), JUSSARA DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 838.869.581-91 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que limitou os juros moratórios em 1% ao mês, determinou a restituição de valores pagos indevidamente e condenou o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da fixação dos juros moratórios acima de 1% ao mês em cédula de crédito bancário; (ii) a possibilidade de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária; e (iii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 379 do STJ, em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês. No caso, o percentual de 6% ao mês pactuado entre as partes revela-se abusivo, justificando a limitação imposta pela sentença.

4. A taxa SELIC não constitui índice de correção monetária, mas sim taxa básica de juros da economia, razão pela qual se adota o INPC como parâmetro mais adequado para atualização do débito, conforme jurisprudência consolidada.

5. Considerando que a sentença acolheu parcialmente os pedidos da autora, reconhecendo a legalidade da tarifa de cadastro e de outras cobranças, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se a responsabilidade pro rata entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários advocatícios
.

Tese de julgamento: "1. Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. 2. A taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária, devendo-se adotar o INPC para tal fim. 3. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios de forma proporcional."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional” movida em seu desfavor por
JUSSARA DA SILVA TRIGUEIRO
.

Prolatada a sentença (ID. 246552167), nos termos:

“
Dispositivo

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento atrasadas c/c liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, quando da mora, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco. No mais, permanecem o título como avençados.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 246552170), a apelante combate os fundamentos da sentença quanto aos juros moratórios, que regulamentado por lei especial que regulamenta as Cédulas de Crédito Bancário, prevê a faculdade das partes estipularem os encargos moratórios, sem fixar qualquer condição ou limite.

Sustenta o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pelo decaimento mínimo da instituição financeira, ou, caso seja mantida, que seja minorada.

Aduz pela aplicação de taxa selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, a julgar improcedente os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A consumidora
JUSSARA DA SILVA TRIGUEIRO
ajuizou Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas com pedido de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do SERASA, CADIN e SPC em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

Conforme se extrai da inicial, a autora firmou com a instituição financeira um contrato de Cédula de Crédito Bancário (nº 39187341) para financiamento de um veículo no valor de R$ 157.216,00, dividido em 36 parcelas de R$ 3.006,00.

Alega que as taxas aplicadas são desproporcionais, ultrapassando a média do mercado, além de questionar a legalidade da capitalização mensal de juros e da cobrança de taxas como expedição de boleto, tarifa de cadastro e avaliação. Defende que o valor devido deve ser baseado na Tabela FIPE.

A ação impugna a taxa de juros remuneratórios de 2,09% ao mês (31,45% ao ano), além de encargos como registro (R$ 316,00), tarifa de cadastro (R$ 924,00), tarifa de avaliação (R$ 269,00) e IOF (R$ 2.058,90). Alega ainda que a multa moratória aplicada é superior ao limite legal de 2%.

O juízo de primeiro grau acolheu em parte os pedidos iniciais e condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença quanto aos encargos moratórios, que legais, e o afastamento da condenação aos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Destarte, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso em tela, no que toca os encargos moratórios pactuados no contrato
sub judice
, tem-se à evidência a inadimplência da autora que incontroverso nos autos.

Neste norte, restou pactuado os seguintes encargos no contrato (ID. 246551698): a) juros remuneratórios (1,94%), b) juros moratórios de 6,00% ao mês e, b) multa de 2%. Senão vejamos:

Neste importe, verifica-se que os juros moratórios, ao percentual de 6,00% ao mês, é exageradamente desproporcional com a realidade econômica pátria.

Isto porque, em que pese a arguição recursal de que, por se tratar de cédula de crédito bancário, poderia pactuar juros moratórios em percentuais superiores, consoante autoriza o art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004,
contudo
, à evidência da taxa superar o máximo legal permitido, qual seja 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, §1º, do CTN), certo é que o dispositivo da lei não traz de forma expressa qual seria a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário.

Desta forma, correta a sentença ao limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, uma vez que consoante os termos dos dispositivos acima citados e da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça: “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
. ”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃOEXPRESSA – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDAEM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIADA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu. Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês
. (N.U 1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios. ” (TJMT – RAC. Nº 1047946-78.2019.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 17/11/2021) (g.n.)

Impõe-se neste termos a manutenção da sentença que determinou a redução dos juros moratórios para o percentual de 1% ao mês e multa de 2% a.m.

Quanto ao pedido de reforma da sentença a aplicação da taxa SELIC em caso de atualização do débito, sem razão também o apelante.

A taxa SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

A propósito:

“ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO – MÉRITO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 379 DO STJ – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ)

4. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência à título de tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

5. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

6. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

7. A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

8.
A Taxa Selic não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda
. (N.U 1029298-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 02/01/2025). (Destaquei)

Portanto, essa atualização deve ser pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Desse modo, correta a sentença que condenou o Apelante na restituição de valores pagos indevidamente, atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Por fim, quanto ao pedido de inversão/redistribuição dos honorários sucumbenciais.

É cediço que nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o grau de sucumbência de cada parte, observando critérios como o proveito econômico obtido.

No caso, a sentença havia condenado o recorrente ao pagamento integral das despesas e honorários, porém é de se notar pelo próprio dispositivo da decisão que houve acolhimento em parte dos pedidos iniciais, condição essa suscitada em razões recursais que deve ser acolhida, a comportar em reforma parcial do julgado.

Destarte, com a procedência em parte da ação com revisão aos encargos moratórios, mas mantidas as demais cláusulas do título, as partes foram igualmente vencedor e vencido, sendo justa a redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar os litigantes no pagamento
pro-rata
das custas e honorários advocatícios
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, para reformar a sentença para apenas redistribuiu os ônus sucumbenciais, a condenar as partes ao pagamento
pro-rata
das custas e honorários advocatícios
,
em que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025